Tribunal: TJSP
Processo: 2308788-22.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Responsabilidade civil – Ação de obrigação de fazer - Tutela de evidência - Sem hipótese para o diferimento do contraditório - Indispensável instrução - Falta dos requisitos prescritos pelos artigos 300, 311 e seu parágrafo único do Código de Processo Civil - Decisão mantida.

Agravo não provido.